Tribunal: CARF
Processo: 19515.000267/2002-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.000267/2002-03
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.332 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL.
Interessado
JOSÉ NELSON AGUIAR FERNANDES

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998, 1999
VERBA DE GABINETE. UTILIZAÇÃO DOS RECURSO EM BENEFÍCIO
DO CONTRIBUINTE. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO SOBRE A
RENDA. NÃO INCIDÊNCIA.
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando a
fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não
relacionado à atividade legislativa. Súmula CARF no 87.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a exigência de Imposto sobre a renda de
Pessoa Física – IRPF, relativo aos anos-calendário 1997 e 1998, em razão da apuração de
omissão de rendimentos recebidos pelo Contribuinte da Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, correspondentes a verbas de “Auxilio-Encargos Gerais de Gabinete e Auxilio
Hospedagem”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000267/2002-03
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.332 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000267/2002-03

Em sessão plenária de 01/07/2009, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 3401-00.088 (fls. 358/367), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 1998, 1999
LEGITIMIDADE PASSIVA IRPF. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO
IMPOSTO.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do imposto não exclui a
responsabilidade do beneficiário do rendimento de oferecê-lo a tributação na Declaração
de Ajuste Anual. Aplicação do enunciado no 12 da Súmula do Primeiro Conselho de
Contribuintes.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUXÍLIO GABINETE. HIPÓTESE DE NÃO
INCIDÊNCIA.
Por sua própria natureza, os valores pagos pela Assembleia Legislativa aos
parlamentares para custeio das despesas incorridas no exercício da função não estão
sujeitos a incidência do Imposto de Renda, salvo se comprovada a sua utilização para
outros fins diversos daquele para o qual o pagamento se destina.
Recurso provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do Colegiado, pelo Voto de qualidade, dar provimento ao
recurso. Vencidos os Conselheiros Ana Neyle Olímpio Holanda, Giovanni Christian
Nunes Campos, Maria Lúcia Moniz de Aragão Calomino Astorga e Valéria Pestana
Marques, que davam parcial provimento ao recurso, para excluir a exigência da multa
de ofício.
Referido julgado foi integrado pelo Acórdão de Embargos no 2102-02.155, de
21/07/2012. Reproduz-se a seguir ementa e registro da decisão consubstanciada no acórdão de
embargos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 1998. 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE.
Apurada obscuridade no voto condutor do aresto embargado, deve a mesma ser sanada,
nos tenues do art. 57, § 3o do Regimento Interno deste Conselho de Contribuintes.
Cientificada do acórdão de recurso voluntário em 26/07/2010 (fl. 368) a Fazenda
Nacional, em 27/07/2010 (fl. 372), apresentou o Recurso Especial de fls. 374/394, com
fundamento no inciso I do § 1o do art. 7o do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 147/2009, por contrariedade à lei e à evidência de prova,
em conformidade com o art. 4o da Portaria MF no 256/2009, no intuito de rediscutir a incidência
do imposto sobre os valores recebidos a título de Auxilio-Encargos Gerais de Gabinete e
Auxilio Hospedagem.
A Fazenda Nacional argumenta, em síntese, o que segue:
- Incide imposto de renda sobre o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados e não contemplados nas hipóteses de isenção.
- A Câmara a quo sustenta que os rendimentos analisados têm natureza
indenizatória, e desse modo, estão excluídos da hipótese de incidência do imposto sobre a renda.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.332 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000267/2002-03

- Contudo, os rendimentos cuja tributação se examina, ainda que denominado de
"auxílio" pela fonte pagadora, de fato, implicam em aquisição de disponibilidade econômica,
visto que acresce o patrimônio do beneficiário.
- O fato de os rendimentos terem sido classificados pela fonte pagadora como
indenização, não os exclui da incidência de imposto, uma vez que não estão contemplados nas
hipóteses de isenções vigentes, inseridas nos incisos XVI a XXIV do art. 39 do RIR/99. Assim,
integram os rendimentos tributáveis, como quaisquer outras verbas de natureza trabalhista.
- Portanto, os valores recebidos pelo Recorrido a título de "Auxílio Encargos
Gerais de Gabinete de Deputado e Auxílio Hospedagem", configuram remuneração por serviços
prestados no exercício de empregos, cargos ou funções, e como tal são considerados rendimentos
tributáveis.
- Ademais, quanto ao ônus de provar a natureza dos rendimentos isentos, cabe ao
contribuinte comprovar estar o uso de tais verbas de acordo com a legislação que concede a
isenção, ou seja, que a verba denominada 'ajuda de custo' foi utilizada efetivamente em despesas
com transporte, frete dou locomoção do beneficiado e seus familiares, para remoção de um
município para outro. Cite-se como precedentes trechos do acórdão n° 102-48.263 acórdão n°
106-15.473.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Ressalte-se que o art. 4o da Portaria MF no 256/2009, estabeleceu que os recursos
com base no inciso I do art. 7° do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF n° 147/2007, interpostos em face de acórdãos proferidos nas sessões
de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II de referida Portaria, seriam
processados de acordo com o rito previsto naquele Regimento.
Desse modo, como a decisão recorrida foi proferida em sessão realizada em
01/07/2009 e o Anexo II da Portaria MF no 256/2009 foi publicado no Diário Oficial da União
em 23/07/2009, o recurso interposto em face de decisão não unânime, nos termos do Regimento
Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por contrariedade à lei ou à evidência de prova,
há de ser conhecido.
Quanto aos valores recebidos por parlamentares a título de auxílio de gabinete ou
hospedagem, a jurisprudência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se consolidou
no sentido de que essas verbas somente se sujeitam à incidência do imposto de renda nos casos
em que a fiscalização venha comprovar sua utilização em benefício próprio, desvinculado da
atividade legislativa. Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 87, cuja redação é a seguinte:
Súmula CARF no 87. O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas
regularmente por parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto
quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não
relacionado à atividade legislativa. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.332 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000267/2002-03

Em vista disso, como os valores objeto do presente lançamento (Auxilio-Encargos
Gerais de Gabinete e Auxilio Hospedagem) ostentam a mesma natureza das verbas referidas na
Súmula CARF no 87, não há como acolher os fundamentos suscitados no Recurso Especial.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital